Tribunal: TJES
Processo: 0003892-55.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003892-55.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMAGRAN PATRIMONIO MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INDEVIDA CITAÇÃO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NA AÇÃO PRINCIPAL – CITAÇÃO E NOMEAÇÃO POSTERIORMENTE REPUTADAS NULAS – EQUÍVOCO DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

2. O artigo 90, § 3º, do CPC dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença, salvo disposição em contrário pelas partes, o que não ocorreu no presente caso.

3. O artigo 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 protege o direito aos honorários advocatícios, exceto quando o advogado da parte participa da transação e não manifesta ressalvas quanto a honorários sucumbenciais. No caso dos autos, o advogado do apelado participou do acordo, sem reservas quanto a tais honorários. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais reforça que, em hipóteses de transação homologada, sem vencido e vencedor, não cabe fixação de honorários sucumbenciais.

4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0003892-55.2018.8.08.0011

APELANTES:
ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO; ELES PINTO DE CARVALHO; HELEN DE OLIVEIRA CARVALHO e PAMAGRAN PATRIMÔNIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO
;
ELES PINTO DE CARVALHO
;
HELEN DE OLIVEIRA CARVALHO
e
PAMAGRAN PATRIMÔNIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
. opuseram embargos contra a execução nº 0002419-68.2017.8.08.0011, ajuizada, em seu desfavor, por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO,
ora apelado, pretendendo a substituição do imóvel objeto de penhora no processo executivo.

O juízo de 1º grau, inicialmente acolheu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, e posteriormente, extinguiu o feito através da sentença de id 10890149, em razão da perda do objeto da demanda, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

Tratam os autos de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por PAMAGRAN PATRIMONIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME, ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO e HELLEN DE OLIVEIRA CARVALHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO – SICOOB SUL, ambos devidamente qualificados nos autos.

[...]

Intimada a parte embargada, f. 16, manifestou-se requerendo a extinção do processo de Embargos à Execução uma vez que a discussão atinente ao bem de família pode ser arguida em qualquer momento no decorrer da execução por se tratar de ordem pública, consoante entendimento jurisprudencial. Demais disso, informou que concorda com a substituição da penhora proposta pelo embargante e pleiteou pela expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça, f. 19.

Seguidamente, o embargante pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, f. 22, bem como ratificou as alegações iniciais, ff. 26/32.

Sobreveio o comando de ff. 33/35, do qual se colhe o seguinte conteúdo:

“
Aduziram os embargantes, que o bem imóvel objeto de penhora nos autos da ação de execução em apenso, nº 0002419-68.2017.8.08.0011, se insere no contexto de bem de família, requerendo, assim, sua substituição pelo bem descrito como “um lote de terreno com 2.000m2) [...] a ser desmembrado do uma área maior registrada no Cartório de Registro Geral sob o nº 2-30.806, Livro 2”.

O embargado, por sua vez, manifestou concordância com o pedido autoral, frise-se, tocante a substituição da penhora, conforme se depreende de f. 19.

Nestes termos, acolho o pedido de substituição da penhora formulado às ff. 151/152 dos autos da execução – casa do tipo 2/38, com 38,00m2 de área construída, com dois quartos, sala, cozinha, varanda e instalações sanitárias; e o respectivo terreno constante do lote número trinta e três (33) da quadra onze (11), com duzentos e trinta metros (230,00m2), matrícula nº 21.329, Livro nº 2-DN, Ficha 129 – a qual, já agora, deverá recair sobre o seguinte bem: um lote de terreno com 2.000m2 a ser desmembrado de uma área maior indicada como sendo “um lote de terreno sob o nº dois (02), da quadra D3, totalizando 3.132,27m2, situada na rua 02, do Loteamento Industrial “D”, na localidade de São Joaquim, nesta cidade, cadastrado na PMCI sob o nº 61566, registrado no Cartório de Registro Geral sob o nº 2-30.806 Livro 2.

Traslade-se cópia deste comando para os autos da execução e lavre-se o auto de penhora, intimando-se, em sequência, as partes para ciência, inclusive, para se manifestarem quanto a eventual perda do objeto destes embargos”.

[...]

Preambularmente, nos termos já relatados no preâmbulo deste comando sentencial, que no curso da ação, ocorrera a substituição da penhora, que dera ensejo aos embargos à execução, assim, intimadas as partes para ciência, sobretudo, quanto à perda do objeto, os embargantes pronunciaram-se favorável a extinção, silente, contudo, o embargado.

É o caso, portanto, de extinção deste caderno processual pela perda superveniente do objeto.

[...]

Referido
decisum
condenou ainda os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados,
ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO
;
ELES PINTO DE CARVALHO
;
HELEN DE OLIVEIRA CARVALHO
e
PAMAGRAN PATRIMÔNIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.
interpuseram o vertente recurso de apelação sustentando, em síntese, que:
I)
havendo transação, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC;
II)
do mesmo modo, não há que se falar na condenação em honorários advocatícios;
III)
a perda do objeto da lide destes embargos se deu em razão do reconhecimento do pedido por parte do apelado, tratando-se de acordo processual.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, em aferir a responsabilidade dos apelantes em arcar com as custas e os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença que reconheceu a perda do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

Nada obstante, na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão da efetivação, nos autos da ação principal (Execução de Título Extrajudicial) da substituição da penhora do bem imóvel realizada nos autos do processo executivo, o que foi devidamente consentido pelo exequente (fls. 19/20) e efetivado por meio da decisão de fls. 33/35.

Destarte, uma vez que a oposição dos Embargos se deu no intuito de realizar a substituição do bem constrito, havendo a satisfação da tutela pretendida pelo recorrente, há de se reconhecer a hipótese da realização de acordo processual entre as partes, caracterizando a substituição efetivada como transação.

Veja-se o que dispõe o artigo 90, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver

A verba honorária de sucumbência está consubstanciada no Estatuto da Advocacia que assim prevê a Lei 8.906/94:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Com efeito, o dispositivo da Lei 8.906/94 visa proteger os interesses do profissional quanto a honorários advocatícios em caso de acordo entre cliente e advogado da parte contrária feito à revelia do patrono, sem conhecimento do profissional.

Por outro lado, considerando que na sentença proferida com fundamento na transação realizada entre as partes não há sucumbência e que o advogado do exequente, ora apelante, participou do acordo com inequívoca ciência da transação entre as partes, como no caso dos autos, e não se manifestou quanto aos honorários, não há o que se falar em cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.

2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia.

3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5º).

4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. STJ. 4ª Turma. AgInt no EAREsp 1.636.268-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 24/08/2021

Saliento que da mesma forma já se pronunciou o egrégio TJ/DJ, como se pode observar:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Á míngua de vencido e vencedor, não cabe a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da parte executada se a proposta ofertada, aceita e homologada não contemplou previsão diversa.

2.O estatuto da Ordem dos Advogados protege o direito dos advogados aos honorários advocatícios na hipótese de não participação na transação; contudo, se o advogado da parte participou do acordo e não houve ressalva à previsão de honorários sucumbenciais a seu favor, presume-se sua anuência sobre o termos do ajuste.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1903241, 0725361-55.2023.8.07.0016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para excluir a condenação dos apelantes
ARLETE DE OLIVEIRA CARVALHO
;
ELES PINTO DE CARVALHO; HELEN DE OLIVEIRA CARVALHO
e
PAMAGRAN PATRIMÔNIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.